Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-58.2023.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-58.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.687.231-26 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000874-58.2023.8.11.0008– Barra do Bugres.

Apelante
: Sonia Rodrigues da Silva.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO QUE A AUTORA ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000874-58.2023.8.11.0008– Barra do Bugres.

Apelante
: Sonia Rodrigues da Silva.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sonia Rodrigues da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de négocio juridico c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
contudo, restou suspensa a exigibilidade da cobrança por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a apelante defende, preliminarmente, a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 231112192), arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso pela ofensa ao principio da dialeticidade, e, no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000874-58.2023.8.11.0008
– Barra do Bugres.

Apelante
: Sonia Rodrigues da Silva.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Sonia Rodrigues da Silva ajuizou
ação declaratória de inexistência de négocio juridico c/c indenização por dano moral
, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando, em síntese que, verificou descontos em sua conta bancária, referente a empréstimo que nunca contratou (contrato no3338410875).

Durante a marcha processual, a autora requereu a produção de prova pericial, que foi rejeitada pelo condutor do feito.

Após, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
contudo, restou suspensa a exigibilidade da cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça
(id. 231112185).

Nas razões recursais, a apelante defende, preliminarmente, a indispensabilidade da prova pericial
sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Superado essa questão, compulsando os autos, denota-se que a autora, em sede de impugnação, arguiu novamente a ocorrência de fraude, reputando como fraudulenta a assinatura constante no instrumento apresentado pelo banco e, requerendo, portanto a
realização de perícia técnica para que seja constatada a falsidade da assinatura aposta no contrato discutido
(id. 231112183).

Vislumbra-se, que o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Em análise aos autos, a parte autora afirma estar sendo responsabilizada pelo pagamento de empréstimo que sequer tinha ciência de ter contratado. A demandada apresentou defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito e inexistência de dano moral, e, aportou aos autos contrato de adesão que demonstra claramente a aquisição do empréstimo pela parte requerente.
Assim, percebe-se que o autor aderiu ao contrato de empréstimo, tendo dado ciência mediante assinatura, informando, ainda, seus dados bancários
.

A Requerida informa que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 02/03/2020, no valor de R$ 976,74, a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,30, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora, trata-se de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, em que foi migrado ao Bradesco. Ou seja, a requerida se sub-rogou nos direito do Banco PAN.

Dessa forma, em análise aos documentos aportados aos autos, nota-se que o requerente assumiu a relação contratual. Ademais, não obstante o princípio
pacta sunt servanda
, que confere aos contratos a natureza de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece.

(...)

No caso em tela, verifica-se que a parte autora tinha consciência de sua obrigação, possuindo capacidade civil plena para declarar sua vontade, razão pela qual o contrato fora aceito sem vícios de consentimento (art. 166 e art. 171 do Código Civil). Desta feita, não há que se falar em lesão ao foro íntimo da parte Autora, vez que a demandada agiu dentro de suas razões legais, e que a dívida era de conhecimento da parte autora haja vista sua assinatura no contrato de empréstimo consignado, provando-se, então, desconfigurado qualquer ato que viesse a provocar o abalo emocional e psicológico da parte Reclamante.

Os fatos elencados pela parte autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que foram derrubados mediante provas documentais, tendo sido demonstrado que a ré não agiu de forma ilícita
.”
(id. 231112185 – negritei e grifei).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, conforme se verifica nos fatos narrados na inicial, a autora sustentou que não reconhece o empréstimo realizado em seu nome.

Em adição, a assinatura foi devidamente impugnada pela apelante, e, o douto magistrado não analisou o pedido de pericia grafotécnica requerido.

Assim, Entendo que a prova pericial grafotécnica é indispensável para solução da lide. De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se a assinatura aposta no contrato é ou não da apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se a assinatura aposta no documento pessoal da apelante é diferente ou similar daquela constante no contrato apresentado nos autos.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar vindicada e anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024